Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 RECORRENTES: SÔNIA SOUZA GOMES SOARES, M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SEQUESTRO. VERBAS PÚBLICAS. PAGAMENTO. RPV. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. Apesar de entender que o intuito do agravante seja dar uma maior efetividade ao cumprimento da decisão judicial, não é possível o sequestro das verbas públicas, por atingir bens gravados pela cláusula da inalienabilidade. 2. O sequestro das aludidas verbas consiste em medida de caráter excepcional e extremo, a se justificar tão somente em casos de elevada urgência, como, por exemplo, para a salvaguarda do direito à vida ou à saúde, o que não se amolda ao caso vertente. 3. É preciso respeitar o sistema de requisição de pequeno valor que ainda é o melhor para evitar danos ao interesse público. 4. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, e 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, asseverando o cabimento, na hipótese dos autos, do sequestro das obrigações de pequeno valor inadimplidas pelo recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, e 100, §3o, da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (id 30854417, pág. 16). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Tampouco reúne condições de trânsito o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, e 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ausência de caráter urgente e extremo aptos a ensejar o sequestro pleiteado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, quanto a apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). E, a duas, quanto à alegação de malferimento ao artigo 100, §3o da CF, pois, também em sede extraordinária não se permite o reexame de matéria fático-probatória – imprescindível para a análise da tese recursal acerca do atendimento dos requisitos para a concessão do sequestro pleiteado –, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012